Tribunal: TJDFT
Processo: 0701519-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Grupo Ok Construções e Incorporações Ltda. EPP, Luiz Estevão de Oliveira Neto e Cleucy Meireles de Oliveira em face da decisão que, no curso da execução de título executivo extrajudicial manejada em seu desfavor pelo agravado – Banco Nacional S/A, em liquidação – (processo n° 0039049-45.2001.8.07.0001), deferira o levantamento, pelo credor, dos valores depositados nas contas judiciais vinculadas à lide executiva, e, outrossim, determinara, após o aperfeiçoamento da preclusão, a expedição de ofícios ao Banco de Brasília S/A – BRB e ao Banco do Brasil S/A – BB, para transferência dos valores que individualizara a contas de titularidade do exequente. Segundo o provimento arrostado, conquanto tenha tramitado por tempo superior a 10 (dez) anos, somente em agosto de 2022 fora resolvida a derradeira apelação manejada nos autos da ação incidental de embargos do devedor, a qual, de sua parte, indeferira o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos. Salientara, nesse sentido, que, não havendo qualquer recurso pendente, inexistiria óbice ao regular prosseguimento do subjacente executivo, afigurando-se cabível o levantamento dos valores depositados nas contas judiciais vinculadas à execução, devendo a movimentação dos importes ocorrer apenas com aludida salvaguarda decorrente do aperfeiçoamento da preclusão do decisório. Inconformados com a resolução empreendida, objetivam os agravantes, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, alfim, a ratificação dessa decisão, para que seja obstado o levantamento dos valores depositados nas contas judiciais vinculadas ao executivo enquanto não transitar em julgado a sentença que resolvera a ação incidental de embargos do devedor que aviaram. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veicularam, argumentaram os agravantes, em suma, que o agravado manejam em seu desfavor e dos demais litisconsortes – espólio de Lino Martins Pinto, Maria Nazareth Martins Pinto – execução de título extrajudicial, por intermédio da qual almejara forrar-se com a quantia que, atualizada até março de 2020, alcançava a substancial cifra de R$523.436.256,35 (quinhentos e vinte e três milhões quatrocentos e trinta e seis mil duzentos e cinquenta e seis reais e trinta e cinco centavos). Informaram que, durante o curso procedimental da lide executiva, foram aviadas duas ações incidentais de embargos do devedor, tombados sob os números 2013.01.1.174458-3 e 2012.01.1.169380-3. Pontuaram que as sentenças proferidas no bojo das ações incidentais individualizadas ainda não transitaram em julgado, não sobejando possível, dessa forma, o levantamento de valores depositados nas contas judiciais vinculadas ao executivo, diante do caráter irreversível da medida. Observaram que o agravado encontra-se em liquidação extrajudicial, ficando patente que a movimentação dos valores individualizados encerra risco de dano irreparável em seu desfavor, devendo aguardar-se o trânsito em julgado dos recursos manejados nos autos dos embargos do devedor, como forma de evitar o risco de irreversibilidade da medida, acaso o resultado sofra modulação. Salientaram que, em consonância com o disposto no artigo 919 do estatuto processual, afigura-se possível, a qualquer tempo, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. Assinalaram que “a pretensão no sentido de que se aguarde até o trânsito em julgado dos embargos à execução, antes de se permitir o levantamento de valores não está fundada na possibilidade de atribuição de efeito suspensivo nas instâncias superiores, mas, sim, na possibilidade que a lei dá de o próprio juiz da causa, reconhecendo a possibilidade de dano e probabilidade do direito ou risco ao resultado útil do processo, determinar medidas cautelares para evitar prejuízo às partes.”[1] Asseveraram que, nos agravos de instrumento que aviaram em face de decisões proferidas no curso da execução, não é discutida a possibilidade de levantamento de valores por parte do agravado, mas apenas a legitimidade do deferimento de novas penhoras de locatícios de titularidade do primeiro agravante. Registraram que o deferimento de novas constrições não traduz medida irreversível, ao contrário do que ocorre com o deferimento da movimentação dos valores depositados em contas judiciais vinculadas à execução, esse, sim, ato irreversível, notadamente em situação concreta na qual o levantamento será feito por pessoa jurídica em liquidação extrajudicial. Consignaram que, caso seja concretizada a movimentação dos valores individualizados, e haja posterior alteração do provimento guerreado pela instância superior, dificilmente o agravado devolverá esse importe. Pontificaram que, conquanto tenha sido julgado o apelo aviado nos embargos à execução no 2012.01.1.169380-3, está pendente de resolução a análise dos embargos de declaração manejados, sendo certo ainda que a questão resolvida na ação incidental nomeada será submetida ao Superior Tribunal de Justiça. Aduziram, outrossim, que de conformidade com o resolvido nos embargos à execução no 2012.01.1.169380-3, não fora comprovado pelo agravado o fomento efetivo de crédito em favor dos agravantes e, por essa razão, fora determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem para que promovesse dilação probatória. Destacaram que, oportunizada a produção de provas, o agravado não evidenciara a efetiva liberação de crédito em favor dos agravantes, circunstância que deve ensejar o acolhimento do pedido que formulara nos autos dos embargos do devedor. Sustentaram que todas essas questões serão resolvidas durante o julgamento da apelação que interpuseram nos autos dos embargos do devedor individualizados, sobejando temerária qualquer decisão que autorize o levantamento dos valores depositados em contas judiciais vinculadas à execução, enquanto não apreciadas essas matérias de forma definitiva por essa Corte de Justiça. Defenderam que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindicam, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Grupo Ok Construções e Incorporações Ltda. EPP, Luiz Estevão de Oliveira Neto e Cleucy Meireles de Oliveira em face da decisão que, no curso da execução de título executivo extrajudicial manejada em seu desfavor pelo agravado – Banco Nacional S/A, em liquidação – (processo n° 0039049-45.2001.8.07.0001), deferira o levantamento, pelo credor, dos valores depositados nas contas judiciais vinculadas à lide executiva, e, outrossim, determinara, após o aperfeiçoamento da preclusão, a expedição de ofícios ao Banco de Brasília S/A – BRB e ao Banco do Brasil S/A – BB, para transferência dos valores que individualizara a contas de titularidade do exequente. Segundo o provimento arrostado, conquanto tenha tramitado por tempo superior a 10 (dez) anos, somente em agosto de 2022 fora resolvida a derradeira apelação manejada nos autos da ação incidental de embargos do devedor, a qual, de sua parte, indeferira o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos. Salientara, nesse sentido, que, não havendo qualquer recurso pendente, inexistiria óbice ao regular prosseguimento do subjacente executivo, afigurando-se cabível o levantamento dos valores depositados nas contas judiciais vinculadas à execução, devendo a movimentação dos importes ocorrer apenas com aludida salvaguarda decorrente do aperfeiçoamento da preclusão do decisório. Inconformados com a resolução empreendida, objetivam os agravantes, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, alfim, a ratificação dessa decisão, para que seja obstado o levantamento dos valores depositados nas contas judiciais vinculadas ao executivo enquanto não transitar em julgado a sentença que resolvera a ação incidental de embargos do devedor que aviaram. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial manejada pelo agravado em desfavor dos agravantes, reconhecendo a insubsistência de óbice processual ao levantamento dos valores depositados em Juízo, determinara a expedição de ofícios às instituições bancárias depositárias visando a transferência dos valores para contas de titularidade do exequente, condicionando a consumação das diligências à preclusão da decisão que deferira as movimentações dos montantes penhorados. Alinhadas essas considerações e demarcado o objeto do agravo de conformidade com a matéria que fora originariamente resolvida e, portanto, é passível de ser devolvida a reexame, afere-se que seu desenlace não encerra maiores dificuldades. Consignado o objeto do agravo, afigura-se necessária breve digressão acerca dos atos praticados no curso processual, de modo a evitar o enleio trazido nas razões recursais. Consoante os assentamentos processuais, o agravado, em 17/07/2000, aviara em desfavor dos agravantes ação de execução aparelhada por instrumento particular de abertura de crédito destinado à construção de empreendimento imobiliário, financiamento com garantia hipotecária e outras avenças, almejando forrar-se com a quantia histórica de R$16.385.228,28 (dezesseis milhões trezentos e oitenta e cinco mil duzentos e vinte e oito reais e vinte e oito centavos)[2]. Durante o curso procedimental fora deferida a penhora de locativos gerados por 5 (cinco) imóveis de titularidade dos agravantes, os quais foram depositados mensalmente nos autos pelos locatários em conta judicial vinculada à ação de execução. Extrai-se dos autos, ainda, que, em 20/11/2013, a litisconsorte Cleucy Meireles aviara embargos à execução no 2013.01.1.174.458-3 (atualmente no 0044298-54.2013.8.07.0001). Aludida pretensão incidental fora parcialmente acolhida, com o reconhecimento de excesso de execução, como se infere de dispositivo da sentença que ora se transcreve: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos insertos nos embargos opostos, para o fim de, reconhecendo o excesso de execução, declarar adimplidos os valores cobrados que tenham por referência qualquer período anterior ao mês de julho de 1997, inclusive este, bem como para excluir dos cálculos executados a capitalização mensal de juros, ficando autorizada, apenas, a capitalização anual dos mesmos. Dada a sucumbência recíproca, cada parte arcará com os honorários advocatícios de seus próprios patronos. Custas na proporção de 50% para cada uma das partes. Junte-se uma cópia da presente sentença nos autos executivos que lhe dão fundamento. Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Sentença registrada. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, quarta-feira, 22/07/2015 às 12h53.”[3] Cumpre assinalar que, ato contínuo, a aludida executada aviara apelação em face do decidido alegando, dentre outras matérias, a inépcia da petição inicial executiva, sob o fundamento, em síntese, de não havia nos autos, no momento do ajuizamento da ação, o indispensável título extrajudicial a refletir obrigação certa, defeito esse que somente posteriormente fora parcialmente sanado, ao ser coligido aos autos a planilha de cálculos do crédito executado. Outrossim, aduzira que o valor do crédito executado afigura-se incerto, tendo em vista que o empréstimo não fora liberado automaticamente, devendo a credora demonstrar o implemento das condições estabelecidas expressamente no ajuste, e que se faziam indispensáveis para a liberação dos mencionados valores. Com efeito, o apelo formulado pela litisconsorte nomeada fora desprovido, como retrata a ementa do acórdão abaixo reproduzida, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO PARA CONSTRUÇÃO. EMPRESAS CONTRATANTES. DIREITO DO CONSUMIDOR. CRITÉRIO FINALISTA. NÃO CONFIGURADO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSENCIA DE INÉRCIA. INAPLICABILIDADE. PLANILHA DE DÉBITO. AUSÊNCIA SUPRIDA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO ÀS PARTES. VALIDADE. REPETIÇÃO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO. LIMITAÇÃO DE JUROS. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. NÃO APLICAÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. CUSTAS E HONORÁRIOS DO ADVOGADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Com fundamento no critério finalista, adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (AgRg nos EDcl no ARESP 245697/PR) para a determinação da constituição da relação de consumo, não se enquadra como consumidora a sociedade empresária que não adquire bens e serviços como destinatária final, mas para fomento de sua empresa. 2. A prescrição intercorrente, cabível nas causas de natureza cível, por analogia às de natureza fiscal, possui caráter sancionador da inércia e, portanto, não é aplicável contra a parte que busca diligentemente a satisfação de seu crédito. 3. Não há ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil de 1973, quando o Juízo singular dirime, fundamentadamente, as questões que lhe são submetidas, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. 4. A ausência de planilha dos débitos no momento do ajuizamento da ação executiva, por si só, não justifica o indeferimento da petição inicial, notadamente quando oportunamente o credor, intimado para tanto, junta aos autos o documento sem qualquer prejuízo processual às partes. 5. Em sede de embargos à execução é possível à parte devedora alegar temas de mérito, mas não aqueles já definidos e acobertados pelo manto da coisa julgada. 6. A repetição, em dobro, é medida sancionadora à parte que busca cobrança de dívida que sabe estar quitada e não a eventual cobrança indevida cuja incorreção, ou não, do cálculo deve ser definida judicialmente, notadamente quando não demonstrada a má-fé. 7. O Supremo Tribunal Federal, ao consolidar o entendimento de que os limites para a estipulação da taxa de juros, constantes do Decreto no 22.626/1933, não se aplicam às operações realizadas por instituições que integram o Sistema Financeiro Nacional (Sumula no 596), definiu que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros, sendo, a princípio, livres para fixar com o contratante os juros a serem aplicados, desde que a taxa de juros não ultrapasse a média apurada pelo Banco Central do Brasil em contratos da mesma espécie. 8. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano é permitida nos contratos celebrados por instituições financeiras após 31 de março de 2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, posteriormente reeditada com o no 2.170-36/2001, desde que pactuada. 9. Se não foi declarada a ilegalidade de qualquer dos encargos previstos no contrato, não se há de falar em repetição do indébito.10. De acordo com o que dispõe no artigo 21, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 1973 "se um litigante decair de parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e honorários". 11. Apelação Civil desprovida. 12. Recurso Adesivo provido.” (Acórdão no 952834, 20130111744583APC, Relator: ALVARO CIARLINI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/7/2016, publicado no DJE: 11/7/2016. Pág.: 535/543) Ainda insatisfeita, a litisconsorte Cleucy Meireles manejara recurso especial em face da decisão colegiada – Resp no 1.656.686 –, ocasião em que, renovando, dentre outras questões, as arguições acerca da inépcia da inicial executiva, novamente sob o prisma de que a pretensão executiva não estivera acompanhada de planilha de cálculo do crédito executado e dos encargos que devem incrementar o crédito executado. O apelo especial fora desprovido nos termos da fundamentação que ora se transcreve: “Trata-se de recurso especial interposto por CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA, com fundamento no art. 105, III, ‘a’, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios assim ementado: (...) Os embargos de declaração opostos na origem foram rejeitados. Em suas razões recursais (e-STJ fls. 1.773-1.814), a recorrente aponta violação dos seguintes dispositivos com as respectivas teses: (...) b) arts. 295, I, 333, 586, 614, e 618, I, do Código de Processo Civil de 1973 - é inepta a petição inicial da execução, apresentada desacompanhada da planilha de cálculo, o que causou cerceamento ao direito de defesa, visto que, tratando-se de execução de título executivo extrajudicial, sob a forma de mútuo condicionado, a ausência da referida planilha torna inviável perquirir se houve ou não a liberação dos recursos, com a implementação das condições impostas; (...) e) arts. 122, 421 e 422 do Código Civil - a Turma julgadora não poderia ter admitido a excessiva taxa de juros de 16% (dezesseis por cento) ao ano, devendo prevalecer os índices previstos nas cláusulas 1a, § 2o, e 7a, § 2o, do contrato; f) arts. 471 e 473 do Código de Processo Civil de 1973, e 122, 421 e 422, do Código Civil - é abusiva a taxa de abertura de crédito, bem como a multa estipulada acima do índice de 2% (dois por cento); g) art. 940 do Código Civil - a cobrança das parcelas já quitadas devem ser repetidas em dobro e (...) É o relatório. DECIDO. O acórdão impugnado pelo recurso especial foi publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).A irresignação não merece prosperar. Trata-se, na origem, de embargos opostos por CLEUCY MEIRELLES DE OLIVEIRA à execução que lhe foi movida por BANCO NACIONAL S.A. O magistrado de primeiro grau de jurisdição julgou parcialmente procedentes os embargos para o fim de declarar adimplidos os valores referentes a período anterior a julho de 1997 e impedir a capitalização mensal de juros, admitida, contudo, a capitalização anual. Diante da sucumbência recíproca, determinou que cada parte arcasse com os honorários de seus próprios patronos. Em grau de apelação, a sentença foi confirmada em sua maior parte, sendo modificada apenas no tocante à distribuição dos ônus sucumbenciais, tendo em vista a sucumbência mínima do embargado. (...) Quanto à alegada inépcia da petição inicial, assim se manifestou o órgão colegiado na origem: ‘(...) não merece acolhimento a alegação de inépcia da execução. Nesse ponto, afirma a apelante que somente de forma tardia a ação foi aparelhada com a memória de cálculo dos débitos atualizados e que, por isso, a peça inicial não poderia ter sido recebida. O art. 614 do Código de Processo Civil de 1973 dispõe que o credor, ao requerer a execução, deverá instruir a petição inicial: a) com o título executivo, salvo se ela se fundar em sentença, b) com o demonstrativo do débito atualizado até a data da propositura da ação, quando se tratar de execução por quantia certa, e c) com a prova que se verificou a condição ou ocorreu o termo. Com efeito, a conta atualizada do quantum debeatur revela-se essencial à propositura da execução. Isso não obstante, não se pode presumir que a ausência da planilha no momento do ajuizamento da ação, por si só, justifique o indeferimento da petição inicial, notadamente quando oportunamente o credor, intimado a suprir a falta, trouxe aos autos, além de não se verificar qualquer prejuízo processual às partes. (...) Nesse ponto, tendo em vista que foi juntada aos autos da execução (fls. 909-935) a documentação referente aos repasses, evolução da dívida, planilhas, com o abatimento das parcelas pagas, não há como sustentar a pretendida inépcia da inicial. A embargante afirma não reconhecer a existência da dívida, pois não foi demonstrado o efetivo recebimento dos créditos previstos no instrumento contratual. Para a ora recorrente, o valor do empréstimo não era liberado automaticamente com a assinatura do contrato, mas sim após o implemento das condições estabelecidas, que não teriam sido demonstradas pela parte credora, ocasionando a incerteza da dívida. Em que pesem os argumentos articulados, a declaração de reconhecimento da dívida produz eficácia jurídica própria, devidamente documentada nos autos. Nesta sede de embargos é possível à parte devedora alegar temas de matéria de conhecimento, mas não aqueles já definidos e acobertados pelo manto da coisa julgada, convém ressaltar. Assim, salvo se existente alguma nulidade, não cabe aqui discutir se houve, ou não, a liberação dos valores ou se efetivamente foram implementadas as condições para essa liberação. A propósito, a existência da dívida não é tema a ser revolvido neste momento, que se presta para definir o quantum debeatur, cuja existência decorre da própria força do título executivo" (e-STJ fls. 1.729-1.730). De fato, é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que a insuficiência do demonstrativo do débito não é causa de extinção do processo executivo, conforme decidido nos seguintes julgados: ‘AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSUFICIÊNCIA DO DEMONSTRATIVO DO DÉBITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. NECESSIDADE DE ANTERIOR INTIMAÇÃO PARA EMENDA À INICIAL. PRECEDENTES DA CORTE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.1.- A jurisprudência firmada nesta Corte orienta que a insuficiência do demonstrativo do débito não é causa de extinção do processo executivo, mas que deve ser oportunizada à parte a juntada de documentos e demonstrativos referentes à dívida em execução.2.- O recurso não trouxe nenhum argumento capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos.3.- Agravo Regimental improvido.’ (AgRg no AREsp 256.489/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 4/2/2013) ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DÉBITO. EXTINÇÃO DE PLANO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR AO CREDOR A EMENDA DA INICIAL. ARTS. 614, II, E 616 DO CPC.1. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que a insuficiência ou incompletude do extrato analítico do débito não implica, de imediato, a extinção do processo, uma vez que deve ser oportunizada ao credor a emenda da inicial a fim de corrigir o vício (CPC, art. 616), ainda que já opostos os embargos do devedor, caso em que, regularizado o vício, deve ser permitido ao embargante o aditamento dos embargos.2. Agravo regimental a que se nega provimento.’ (AgRg no REsp 848.025/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 4/12/2012, DJe 4/2/2013) Além disso, como bem salientado na sentença de primeira instância, ‘(...) a partir do momento em que o valor emprestado foi entregue aos executados, não há mais que se falar em condição suspensiva pendente’ Portanto, a partir do momento em que a obrigação é inadimplida, sua exigência independe do implemento de qualquer evento futuro e certo. Ademais, a embargante não afirmou, categoricamente, que os executados não receberam o valor executado, mas apenas teceu seus argumentos com base em hipóteses. Se não bastasse, o documento de fl. 49 comprova que as parcelas do empréstimo tinham seus dias de liberação certos e, apesar da vinculação destas liberações às etapas cumpridas da obra, não há nada nos autos que demonstre sua não ocorrência. Aliás, em nenhum momento a embargante afirmou que o edifício não foi construído. Nada, portanto, impende a exigência do valor constante no título executivo objeto do processo de execução, razão pela qual não se tem por inexistente o requisito mencionado pela embargante. Corroborado a isso, a planilha de fls. 1.206-14 mostra, sem sombra de dúvida, a evolução da dívida, com base no alegado inadimplemento dos executados. Além disto, não se permite a ninguém valer-se de sua própria torpeza. Se os executados receberam os valores do contrato de empréstimo, mesmo que, na época, as fases da construção a ele vinculada não tinham sido efetivamente implementadas, tal não resultaria no afastamento de devolver as quantias recebidas, com os devidos acréscimos incidentes, sob pena de lhe causar o enriquecimento sem causa’ (e-STJ fls. 1.489-1.490). (...) Em relação ao percentual dos juros remuneratórios, vale ressaltar que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada pela Lei de Usura (Decreto no 22.626/1933), em consonância com a Súmula no 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406 do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. Eventual redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula no 382/STJ. Nesse sentido, o REsp no 1.061.530/RS, da relatoria da Ministra Nancy Andrighi, julgado pela Segunda Seção desta Corte sob o regime dos recursos repetitivos, com a seguinte ementa, na parte que interessa: ‘DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. (...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto’. (julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009) Não se pode olvidar que as normas de proteção ao direito do consumidor, dada a inexistência de relação de consumo, não são aplicáveis à hipótese dos autos, a afastar, por esse motivo, a alegação de que a multa moratória foi estipulada acima do percentual de 2% (dois por cento). (...) Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso especial para, na parte conhecida, negar-lhe provimento. (...) Brasília, 24 de setembro de 2020. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Relator” Outrossim, em 20/10/2012, os agravantes Grupo Ok Construções e Incorporações Ltda. e Luiz Estevão de Oliveira Neto manejaram ação incidental de embargos do devedor (processo no 2012.01.1.169380-3), ocasião em que suscitaram questões preliminares, agitaram prejudicial de mérito e, ademais, vindicaram o reconhecimento de excesso de execução. Esses embargos do devedor, atualmente digitalizados e em trânsito no processo no 0046414-67.2012.8.07.0001, não foram municiados com efeito suspensivo por ocasião do juízo de admissibilidade inicial, pois ausente segurança efetiva do juízo, consoante a decisão adiante transcrita: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Recebo os embargos porque tempestivos sem, contudo, imprimir-lhes efeito suspensivo em face da ausência de garantia do Juízo. Intime-se o embargado para ofertar resposta em 15 (quinze) dias - CPC, art.740. Brasília - DF, terça-feira, 20/11/2012 às 19h08. Edson Lima Costa Juiz de Direito”[4] A pretensão incidental à época formulada pelo primeiro agravante fora inicialmente extinta sem resolução de mérito, ao fundamento no sentido de sua intempestividade, e, de modo similar, fora rejeitado o pedido formulado pelo coobrigado Luiz Estevão de Oliveira Neto, como se infere dos excertos da sentença[5] abaixo reproduzida, in verbis: “(...) É O RELATÓRIO. DECIDO. (...) Quanto ao embargante Grupo OK, a intempestividade dos embargos é evidente. Ora, a oposição de embargos está sujeita à lei da época do seu oferecimento. Quando da citação dos embargantes, ainda vigorava a antiga redação do artigo 738 do CPC, segundo o qual, em seu inciso I, o prazo para a oposição de embargos era de 10 (dez) dias contados da juntada aos autos do mandado de penhora. Considerando que não houve penhora, o prazo para apresentar embargos, em relação à sua pessoa, não havia iniciado até a publicação da Lei 11.382/2006. Sobreveio a lei acima mencionada em 07/12/2006, a qual passou a vigorar a partir de 21/01/2007. Tratando-se de lei em matéria de Direito Processual, sua incidência é imediata e alcança os processos em curso, respeitando, todavia, os atos jurídicos processuais já praticados e seus respectivos efeitos jurídicos. Sendo assim, o termo a quo para a oposição de embargos passa a ser a data de início da vigência da lei 11.382/2006, conforme jurisprudência reiterada acerca do tema: (...) Sendo assim, o termo a quo para o Grupo OK apresentar embargos foi em 21/01/2007, tendo expirado em 05 de fevereiro de 2007. Desse modo, considerando a data da interposição dos embargos de tal devedor (29/10/2012), os presentes embargos são intempestivos em relação à sua pessoa. Ante o exposto, acolho a preliminar de intempestividade argüida pelo Embargado em relação ao GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA e julgo extinto o feito em relação à sua pessoa, nos termos do artigo 267, inciso IV, do CPC. Passo a apreciação dos embargos opostos pelo executado Luiz Estevão de Oliveira Neto. (...) De acordo com o acima fundamentado, os embargos opostos devem ser julgados totalmente improcedentes. (...) Ante o exposto, acolho a preliminar de intempestividade argüida pelo Embargado em relação ao GRUPO OK CONSTRUÇÕE E INCORPORAÇÕES LTDA e julgo extinto o feito em relação à sua pessoa, nos termos do artigo 267, inciso IV, do CPC. Com relação ao embargante Luiz Estevão de Oliveira Neto, rejeito os presentes embargos, nos termos do art. 739, inciso I, do CPC. Condeno os Embargantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em R$4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do artigo 20, § 3o, do Código de Processo Civil.” Aludida sentença, contudo, fora cassada pelo acórdão que resolvera os apelos formulados pelos agravantes individualizados, tendo sido determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem para que apreciasse novamente os embargos do devedor, como se infere da ementa abaixo transcrita, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO REALIZADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 11.382/2006. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI PROCESSUAL. EMBARGOS APRESENTADOS APÓS A VIGÊNCIA DA NOVA REGRA. INÍCIO DO PRAZO. INTIMAÇÃO DA EXECUTADA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. 1. Por se tratar de norma de cunho processual, a Lei no 11.382/2006 deve ser aplicada, a partir de sua entrada em vigor, a todos os processos em curso na fase em que se acharem, sendo, no entanto, resguardada inteira eficácia aos atos processuais até então praticados. 2. Nas execuções de título executivo extrajudicial em curso na data da entrada em vigor da Lei no 11.382/2006, com citação da executada já realizada e penhora não efetivada, é necessário que seja determinada a intimação da executada para, caso queira, oferecer embargos no prazo de 15 (quinze) dias, que tramitarão de acordo com as regras atuais, sob pena de afronta ao princípio do devido processo legal. 3. Verificada a ausência de manifestação do julgador sobre alguma questão discutida nos embargos, carecendo a questão de dilação probatória, devem os autos retornar ao Juízo de origem para novo julgamento. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.” (Acórdão no 921470, 20120111693803APC, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Revisor: SEBASTIÃO COELHO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 3/2/2016, publicado no DJE: 29/2/2016) Por oportuno, transcreve-se excertos do provimento colegiado que salientara, em suma, que, mesmo se tratando de execução de título extrajudicial, no caso específico, o contrato e a memória de cálculo coligidas aos autos pelo ora agravado não eram suficientes para o deslinde da controvérsia, fazendo-se necessário o retorno dos autos ao Juízo de origem para possibilitar a dilação probatória acerca dos valores efetivamente fomentados aos executados. Confira-se: “Aduz o grupo OK ausência de liquidez e certeza da dívida executada, pois a simples juntada do contrato de empréstimo não seria suficiente para comprovar que o embargado tenha efetivamente lhe repassado os valores constantes da execução. De fato, trata-se de vultosa quantia que seria repassada em parcelas. O fato de a obra relativa ao contrato ter sido concluída não se mostra suficiente para comprovar a entrega de todos os valores indicados na execução, já que o Grupo Ok poderia utilizar-se de recursos próprios, até porque é notório que o grupo possuía diversos empreendimentos ao tempo daquela. Ademais, ressalta-se que o Banco Nacional já enfrentava problemas financeiros à época, comprovado pela intervenção do Banco Central. Desde novembro de 1995 o Banco Nacional está sob intervenção do Banco Central, sob o Regime de Administração Especial Temporária (RAET) (fls. 923/927), em razão de liquidação extrajudicial, o que demonstra que passava por problemas financeiros, o que induz dúvida acerca da disponibilização dos valores desde então. Alega o Grupo Ok, ainda, que, à época, a ENCOL era a maior incorporadora do Brasil e não se encontrava em dificuldades financeiras, já que a falência dela veio a ocorrer em 1999, cinco anos após, de modo que a previsão de repasse em parcelas, na medida em que a obra se desenvolvia, era praxe no mercado e nem sempre a incorporadora necessitava da totalidade dos recursos inicialmente previstos para o mútuo. Depreende-se do contrato que para a liberação das parcelas mensais futuras deveriam ser saldados os encargos financeiros incidentes sobre o saldo devedor do empréstimo, apurados sobre as parcelas já liberadas, de acordo com as Cláusulas Terceira e Quarta (fl. 81). Contudo, não se verifica nos autos comprovação de crédito das parcelas e nem dos encargos devidos pelo tomador do empréstimo. Por sua vez, as cópias de extratos de conta corrente que seriam do Grupo Ok (fls. 946/960), apesar de terem sido objeto de discussão nos autos, não foram analisadas pela sentença, embora a alegação de extemporaneidade pelo executado e o pedido de desentranhamento (fls. 988/991), que o Juízo deixou para analisar por ocasião da sentença, conforme despacho de fl. 996. Desse modo, entendo que, mesmo em se tratando de execução de título extrajudicial, no caso específico, a juntado do contrato e da memória de cálculo não são suficientes para o deslinde da controvérsia, fazendo-se necessário o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de possibilitar a dilação probatória acerca dos valores efetivamente repassados pelo Banco Nacional ao Grupo Ok. A inexistência de comprovação acerca da liberação das parcelas e da quitação dos encargos impede, nesta instância recursal, a aferição dos valores efetivamente repassados pelo executado ao exequente, inviabilizando a apuração do saldo devedor na execução. Nesse particular, a omissão do julgado, não suprida após oposição de embargos de declaração, não pode ser corrigida no julgamento da apelação, em razão da necessidade de dilação probatória, impondo-se a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem. Ante o exposto, acolho as preliminares de tempestividade de embargos do primeiro executado e de negativa de prestação jurisdicional para CASSAR a sentença, em sua totalidade, e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem. É como voto.” O agravado, diante do julgado colegiado, aviara recurso especial[6], o qual restara desprovido[7], de modo que transitara em julgado o acórdão que cassara a sentença que resolvera a ação de embargos à execução e determinara a renovação da fase dilatória[8]. Retomado o trânsito dos embargos, os agravantes Grupo Ok Construções e Incorporações Ltda. e Luiz Estevão de Oliveira Neto postularam que lhes fosse atribuído efeito suspensivo[9]. A postulação, de sua vez, fora indeferida, como se infere do abaixo reproduzido: “Nada a prover acerca do requerimento retro, considerando que medida postulada pelo autor vai de encontro à determinação expedida pelo Desembargador Relator do agravo de instrumento n. 0716670-71.2021.8.07.0000, recurso interposto contra ato proferido pelo Juízo no processo de execução n. 0039049-45.2001.8.07.0001. Sendo assim, apenas aguarde-se a realização da audiência designada no feito. Por ora, intime-se as partes apenas para ciência do presente ato.”[10] Finalmente, no dia 02/09/2021 fora proferida sentença nos embargos à execução manejados pelos executados Grupo Ok Construções e Incorporações Ltda. e Luiz Estevão de Oliveira Neto, tendo o provimento sentencial julgado improcedentes os pedidos formulados[11]. Diante do apelo aviado pelos litigantes, aludida resolução fora parcialmente modulada tão-somente para majorar os honorários advocatícios de sucumbência assegurados aos patronos do ora agravado, como se infere da ementa que ora se reproduz: “CIVIL, DIREITO ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUÇÃO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO PARA A CONTRUÇÃO DE EMPREENDIMENTO IMÓBILIARIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. HIGIDEZ. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO EXERCITA ANTES DO IMPLEMENTO DO PRAZO.CITAÇÃO. DEMORA. FATO MOTIVADO PELO EXECUTADO. CRÉDITO MUTUADO. PROVA. SUBSISTÊNCIA. PROVA EM CONTRÁRIO. AUSÊNCIA. LIQUIDEZ E CERTEZA PATENTES. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PROVA AUSENTE. DISPONIBILIZAÇÃO E FRUIÇÃO DO CRÉDITO. SUBSISTÊNCIA. CLÁUSULAS FINANCEIRAS. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. CONTRATAÇÃO. LEGALIDADE. INFIRMAÇÃO DA PRÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. MORA. COMISSÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO. PREVISÃO CONTRATUAL DE PERCENTUAL E/OU VALORES RESPECTIVOS. INEXISTÊNCIA. INCIDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. CLÁUSULA MORATÓRIA LEGÍTIMA. PRESERVAÇÃO. DÉBITO. FORMA DE ATUALIZAÇÃO E INCREMENTO. PREVISÃO CONTRATUAL E MODULAÇÃO JUDICIAL. SUBSTITUIÇÃO. APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL DO SISTEMA ESPECIAL DE LIQUIDAÇÃO E CUSTÓDIA - SELIC. IMPOSSIBILIDADE. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. IMPUTAÇÃO AOS EMBARGANTES. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MENSURAÇÃO. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O VALOR DA CAUSA. MENSURAÇÃO CONFORME O PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO E EXPRESSÃO DO DIREITO CONTROVERTIDO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ORDENAÇÃO DE CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO LEGISLADOR PROCESSUAL. EQUIDADE. REGRA DE EXCEÇÃO. APLICAÇÃO ADSTRITA ÀS SITUAÇÕES EM QUE O VALOR DA CAUSA FOR MUITO BAIXO OU IRRISÓRIO OU INESTIMÁVEL O PROVEITO ECONÔMICO. MENSURAÇÃO MODULADA (CPC, ARTS. 85, §§2o e 8o). PRELIMINAR. SENTENÇA. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO DESPROVIDO DO EFEITO. FÓRMULA ADEQUADA. INOBSERVÂNCIA. APELAÇÃO DOS EMBARGANTES DESPROVIDA. APELAÇÃO DO EMBARGADO PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MODULADOS. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11). 1. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação desguarnecida ordinariamente desse atributo, a par da presença dos pressupostos exigíveis, deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em sede de preliminar, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido (CPC, art. 1.012, §§ 3o e 4o), derivando dessa sistemática que, ignorada a sistemática procedimental, o pedido formulado sob a forma de preliminar no recurso não merece sequer ser conhecido, notadamente quando destoante do firmado na legislação no sentido de que a materialização do decidido está condicionada ao advento do trânsito em julgado. 2. A sentença que, ao resolver a lide, examina de forma crítica e analítica todas as questões formuladas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à pretensão aduzida, satisfaz a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar ausência de fundamentação com fundamentação sucinta ou dissonante da pretendida pela parte insatisfeita com o decidido. 3. O contrato de abertura de crédito acompanhado do comprovante de liberação do montante fomentado e da memória de cálculo da evolução do débito inadimplido, devidamente incrementado dos acessórios moratórios provenientes da inadimplência do obrigado, encerram documentos escritos representativos de obrigação de pagar quantia líquida e certa, sendo aptos, portanto, a aparelharem a perseguição da obrigação que espelha pela via executiva. 4. Exibido o instrumento negocial, que formalmente se apresenta como título executivo, devidamente acompanhado dos comprovantes de liberação das parcelas mutuadas e de evolução do débito, o instrumental encerra documentação representativa de obrigação líquida, certa e exigível, viabilizando sua perseguição pela via executiva, ficando reservado aos executados o encargo de evidenciarem que não houvera a dispensação do mutuado ou que o débito fora apurado em descompasso com o contratado (CPC, art. 373, II). 5. Originando-se a pretensão da inadimplência do obrigado aperfeiçoada sob a égide do Código Civil de 1916 e aferido que à data em que entrara a viger o novo Código Civil ainda não havia defluido mais da metade do prazo prescricional preceituado pela lei antiga, que era o vintenário, à míngua de disposição específica, a aferição da prescrição sujeita-se à regra de transição firmada pelo artigo 2.028 da novel Codificação Civil, reiniciando-se a contagem do prazo na data em que entrara a viger. 6. A pretensão de cobrança de dívida líquida originária de contrato bancário emoldura-se no disposto no artigo 206, § 5o, I, do vigente Código Civil, prescrevendo-se em 05 (cinco) anos, e, aviada a fase executiva antes do implemento do prazo prescricional e aperfeiçoada a citação com observância do interstício assinado pelo legislador, o ato citatório enseja a interrupção do prazo prescricional com efeito retroativo à data do aviamento da pretensão (CPC, art. 219, §§ 1o a 3o; e CC, art. 202, I). 7. Interrompida a prescrição pelo advento da citação válida aperfeiçoada antes do seu implemento, e aferido que mesmo diante da ausência de pagamento espontâneo do crédito executado o credor não se mantivera inerte mas empreendera inúmeras as tentativas de localização de patrimônio dos devedores passíveis de penhora, inviável o reconhecimento da inércia do credor como apto a ensejar a germinação do fato gerador da prescrição, ainda que sob a forma intercorrente. 8. Diante da sua origem e destinação, a prescrição tem como pressuposto a inércia do titular do direito, que, deixando de exercitá-lo, enseja a atuação do tempo sobre a pretensão que o assistia, resultando na sua extinção se não exercitada dentro dos prazos assinalados pelo legislador de acordo com a natureza que ostenta (CC, art. 189), o que obsta que seja desvirtuada da sua origem e transmudada em instrumento de alforria do obrigado quando a paralisação do fluxo processual deriva da sua própria incúria, e não da inércia do credor. 9. O contrato bancário, enlaçando em seus vértices instituição financeira e incorporadora, como destinatária final do importe mutuado, com vistas ao fomento da sua atividade financeira, não se qualifica como relação de consumo, estando a interseção judicial sobre o ajustado condicionada à aferição de que está permeado por cláusulas abusivas e desprovidas de estofo legal ou desconforme com os usos e práticas bancárias. 10. A capitalização mensal de juros, derivando do expressamente avençado, está revestida de lastro e se afigura legítima, sendo passível de incidir nas operações creditícias derivadas dos contratos concertados por instituição financeira integrante do Sistema Financeiro Nacional a partir do dia 31 de março de 2000, quando entrara a viger a Medida Provisória atualmente identificada com o no 2.170-36, de 23 de agosto de 2001. 11. A apreensão de que o contrato contempla taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal é suficiente para ensejar a apreensão de que os juros remuneratórios são contados de forma capitalizada, afigurando-se essa inferência, a seu turno, suficiente para esclarecer o tomador do empréstimo acerca da prática, tornando dispensável a expressa consignação, em cláusula específica, de que os acessórios serão computados de forma capitalizada como pressuposto para o reconhecimento da subsistência de previsão contratual legitimando-a. 12. A capitalização de juros está impregnada na gênese das operações bancárias, posto que os recursos imobilizados em aplicações financeiras rendem juros mensais ou diários, conforme o caso, e as instituições financeiras tomadoras das aplicações, ao remunerá-los, não destacam juros de forma simples, computando-os de forma sistemática e progressiva, incidindo-os sobre a integralidade do montante aplicado, e não apenas sobre o principal original, ensejando que, se suportam juros compostos ao remunerarem as aplicações que lhe são confiadas, também estão legitimadas a exigir juros compostos ao fomentar empréstimos. 13. Conquanto questionada a constitucionalidade do preceptivo que autoriza a capitalização mensal de juros nos mútuos bancários, a augusta Suprema Corte, a quem está conferida a competência para afirmar a desconformidade de qualquer preceptivo impregnado em diploma legal federal com a Constituição Federal, ainda não se pronunciara de forma conclusiva e definitiva acerca da arguição, ensejando que sobeje vigendo incólume, tanto que a egrégia Corte Superior de Justiça vem aplicando-o sem nenhuma reserva, reconhecendo e afirmando a liceidade da capitalização mensal de juros, desde que emirja do avençado, mormente porque não lhe compete velar pela constitucionalidade do direito federal infraconstitucional, mas pela uniformidade da sua interpretação e aplicação. 14. Contemplando a cláusula penal que modula os encargos moratórios previsão no sentido de que, no período da inadimplência, está sujeito o mutuário ao pagamento dos juros remuneratórios convencionados, de juros de mora e de multa moratória aplicada dentro do limite legalmente permitido - 2% do débito inadimplido -, e não se divisando a incidência da alegada comissão de abertura de crédito, os juros remuneratórios capitalizados, como acessório destinado à remuneração do capital imobilizado, necessariamente devem continuar incrementando a obrigação no período da mora, tornando inviável interseção do judiciário sobre a cláusula que modula os efeitos e encargos derivados da mora. 15. Em se tratando de obrigação líquida, certa e exigível, porquanto derivada de contrato de financiamento que define as prestações derivadas do mútuo e seus vencimentos, a mora se qualifica no momento em que ocorre o inadimplemento, determinando a fluição a partir de então dos acessórios moratórios, nos termos como convencionados, notadamente porquanto estipulados os juros de mora dentro limite legal, nos termos do princípio que pauta o direito obrigacional segundo o qual as obrigações licitamente assumidas devem ser cumpridas no molde avençado, sendo descabida, destarte, ainda, a substituição do indexador e dos juros de mora definidos pela taxa SELIC em descompasso com o contratado. 16. Sob a égide do novo estatuto processual, a verba honorária sucumbencial deve ser fixada com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, observada essa gradação e as premissas destinadas a viabilizar a apreciação dos serviços desenvolvidos pelo advogado da parte exitosa, salvo se inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa (CPC, art. 85, §§ 2o e 8o), derivando que, em tendo sido o valor da causa estimado segundo o proveito econômico almejado pela parte autora com a pretensão formulada, a verba honorária de sucumbência que lhe fora imposta deve ser mensurada com parâmetro no valor da causa. 17. De acordo com a nova regulação legal, os honorários advocatícios devem ser fixados, em regra, com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, sendo ressalvada sua fixação mediante apreciação equitativa do juiz, como regra de exceção, somente quando o valor da causa for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, ficando patente que legislador visara estabelecer parâmetros objetivos para mensuração da verba de sucumbência, somente autorizando sua fixação sob apreciação subjetiva mediante manejo da equidade quando inviável a aplicação da regra genérica estabelecida, tanto que, ao tratar dos honorários advocatícios incidentes na fase de cumprimento de sentença e na execução de título extrajudicial, cuidara de fixar que devem ser fixados no percentual estabelecido, não deixando discricionariedade ao juiz para mensurá-los em valor inferior (CPC, arts. 85, §§ 2o e 8o, 523, §1o, e 827). 18. Mensurado o valor da causa em conformação com o proveito econômico almejado, a verba honorária sucumbencial cominada à parte autora com base no princípio da causalidade deve ser mensurada com base no valor da causa, observados os percentuais mínimo e máximo alinhados pelo legislador, à medida que, mediante interpretação sistemática dos §§ 2o e 8o do artigo 85 do estatuto processual, os honorários de sucumbência serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (§ 2o), e, somente nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, será fixado por apreciação equitativa (§ 8o). 19. Editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da nova codificação civil, o provimento do recurso do embargando e o desprovimento do recurso dos embargantes implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente sucumbente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 20. Apelação do embargado conhecida e provida. Apelação dos embargantes conhecida e desprovida. Preliminar e prejudicial de mérito rejeitadas. Sentença parcialmente reformada. Honorários modulados e majorados. Unânime.” (Acórdão no 1603394, 004641467.2012.8.070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 30/8/2022) Os embargantes opuseram embargos de declaração em face aludido acórdão, os quais foram rejeitados[12], não tendo ainda ocorrido o trânsito em julgado. Consignados os atos processuais relevantes praticados nos autos das ações incidentais individualizadas, no tocante à ação executiva infere-se que fora deferido reforço de penhora, consistente na constrição dos aluguéis gerados pelos imóveis situados no SIA/Sul, Trecho 01, Lotes 50, 60, 70, 80 e 90[13]. Em face dessa resolução, o Grupo Ok Construções e Incorporações Ltda. e Luiz Estevão de Oliveira Neto aviaram impugnação à penhora[14] alegando, em suma, (i) a nulidade da execução decorrente da ausência de certeza e liquidez do título executivo, tendo em vista que a parte exequente não aparelhara a “pretensão executiva em contrato de abertura de crédito, acompanhado do cronograma de futura liberação de valores, liberação essa, cuja ocorrência não restou demonstrada e planilha de atualização do suposto débito, apenas”[15]; (ii) que a planilha de cálculos não observara os requisitos exigidos pelo art. 28 da Lei 10.931/2004, não restando evidenciada a fórmula utilizada para aferição do crédito executado; (iii) a ilegalidade da incidência de encargos moratórios sobre o crédito executado após o ajuizamento da execução, de modo que estariam limitados até 17/07/2000, data a partir da qual o crédito executado deveria ser incrementado por juros de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês, até janeiro de 2003, utilizando-se em seguida a Taxa Selic, como indexadora dos juros e correção monetária. Antes de ser apreciada a impugnação à penhora, o agravado formulara novo pedido de reforço da penhora[16], postulando a constrição de locativos e de valores de arrendamento gerados pelos imóveis individualizados. Em seguida, o Juízo da execução proferira decisão[17], determinando a suspensão do executivo até o julgamento definitivo do recurso especial interposto nos autos da ação de embargos do devedor no 2012.01.1.169380-3, aviados pelo Grupo Ok Construções e Incorporações Ltda. EPP e Luiz Estevão de Oliveira Neto (atual numeração no 0046414-67.2012.8.07.0001), confira-se: “Trata-se de processo de execução de título extrajudicial. Promova a Secretaria a retificação da autuação. Anote-se. Aprecio a petição de ID 83697568. O Grupo OK, devedor principal do título executivo extrajudicial, apresenta questão preliminar, alegando a ausência de exigibilidade do título exequendo, em razão de decisão proferida pelo TJDFT no processo n. 2012.01.1.169380-3. O exequente, em resposta a impugnação, limitou-se a afirmar que a matéria está sendo debatida nas vias recursais competentes. É o necessário. Decido. Os embargos à execução opostos pelo Grupo OK contra a presente execução foram extintos sem julgamento do mérito, em razão da intempestividade da manifestação da parte executada. No entanto, em sede de apelação, foi verificada a tempestividade da manifestação do Grupo OK e determinada a cassação da sentença. No acórdão que julgou a apelação, houve expressa determinação de retorno do processo ao Juízo de origem, para apreciação das questões suscitadas pelo embargante nos embargos à execução n. 2012.01.1.169380-3. Contra a decisão que cassou a sentença, a parte exequente interpôs recurso especial, impugnação que está pendente de julgamento definitivo. Analisando o acórdão que julgou a apelação interposta nos embargos à execução opostos pelo Grupo OK, verifico que houve afirmação de necessidade de dilação probatória para constatação do cumprimento de obrigação contratual da exequente, qual seja, a efetiva liberação de valores ao executado. ‘Com efeito, do contrato acostado aos autos (fls. 79/92) constam cláusulas em que são estipuladas obrigações por parte do devedor, ora embargante, sendo as liberações das quantias referentes ao empréstimo condicionadas ao cumprimento daquelas cláusulas. Por outro lado, o exeqüente/embargado, em impugnação (fls. 873/918), alega que todas as condições estabelecidas em contrato para o recebimento das parcelas advindas de empréstimo foram cumpridas, tendo os embargantes recebido os valores e construído o edifício e respectivas unidades residenciais, o qual é objeto de hipoteca para garantia do empréstimo tomado. Assim, juntaram aos autos extratos bancários (fls. 946/960) em que se atestam diversos depósitos de quantias referentes a créditos efetivados em conta corrente de titularidade do embargante Grupo OK.’ ‘entendo que, mesmo em se tratando de execução de título extrajudicial, no caso específico, a juntado do contrato e da memória de cálculo não são suficientes para o deslinde da controvérsia, fazendo-se necessário o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de possibilitar a dilação probatória acerca dos valores efetivamente repassados pelo Banco Nacional ao Grupo Ok.’ ‘ressalta-se que o Banco Nacional já enfrentava problemas financeiros à época, comprovado pela intervenção do Banco Central. Desde novembro de 1995 o Banco Nacional está sob intervenção do Banco Central, sob o Regime de Administração Especial Temporária (RAET) (fls. 923/927), em razão de liquidação extrajudicial, o que demonstra que passava por problemas financeiros, o que induz dúvida acerca da disponibilização dos valores desde então.’ ‘A inexistência de comprovação acerca da liberação das parcelas e da quitação dos encargos impede, nesta instância recursal, a aferição dos valores efetivamente repassados pelo executado ao exequente, inviabilizando a apuração do saldo devedor na execução.’ As razões apresentadas pelos desembargadores que julgaram a apelação demonstram a existência de dúvida acerca da exigibilidade dos valores pretendidos na execução. Portanto, entendo prudente a suspensão do presente feito, pelo menos até o julgamento definitivo do recurso especial interposto pelo exequente contra o acórdão do TJDFT no processo n. 2012.01.1.169380-3. Sendo assim, com fundamento no poder geral de cautela atribuído aos juízes, e por verificar no caso concreto a presença dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, determino a suspensão da execução. Explico. A probabilidade do direito do executado está evidenciada nos debates que ensejaram a cassação da sentença proferida no processo 2012.01.1.169380-3 e no fato de o Superior Tribunal de Justiça ter proferido decisão mantendo o acórdão do TJDFT, pois, havendo dúvidas acerca da exigibilidade dos valores, devem ser suspensos os atos executivos, pelo menos até o acertamento do título. Sobre a existência de dúvida acerca dos valores cobrados, mais uma vez, transcrevo trechos do acórdão que cassou a sentença: ‘entendo que, mesmo em se tratando de execução de título extrajudicial, no caso específico, a juntado do contrato e da memória de cálculo não são suficientes para o deslinde da controvérsia, fazendo-se necessário o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de possibilitar a dilação probatória acerca dos valores efetivamente repassados pelo Banco Nacional ao Grupo Ok.’ ‘ressalta-se que o Banco Nacional já enfrentava problemas financeiros à época, comprovado pela intervenção do Banco Central. Desde novembro de 1995 o Banco Nacional está sob intervenção do Banco Central, sob o Regime de Administração Especial Temporária (RAET) (fls. 923/927), em razão de liquidação extrajudicial, o que demonstra que passava por problemas financeiros, o que induz dúvida acerca da disponibilização dos valores desde então.’ ‘A inexistência de comprovação acerca da liberação das parcelas e da quitação dos encargos impede, nesta instância recursal, a aferição dos valores efetivamente repassados pelo executado ao exequente, inviabilizando a apuração do saldo devedor na execução.’ Noutro giro, verifico a existência de risco de dano, considerando que o prosseguimento da execução permitirá a continuação das constrições de bens do executado, com a consequente afetação de sua esfera patrimonial, sem que tenham sido apreciadas as questões por ele suscitadas no processo n. 2012.01.1.169380-3. Saliento, ainda, que o prosseguimento da execução, com a realização de atos constritivos e a liberação de valores em favor do Banco Nacional, pode gerar situação irreversível, considerando que o exequente está em processo de liquidação, não havendo com garantir, em razão da condição econômica e financeira do exequente, que os valores a ele liberados serão restituídos aos executados. Ademais, não obstante a afirmação de que os embargos à execução opostos pela executada Cleucy Meireles de Oliveira foram rejeitados, eventual decisão de acolhimento das teses suscitadas no processo n. 2012.01.1.169380-3 poderá ser a ela estendida, e a todos os demais executados no presente feito, posto que a controvérsia estabelecida naquele processo diz respeito à própria existência do débito, ou parte dele. Portanto, a suspensão agora determinada se estende a todas as pessoas que integram o polo passivo da execução. Pelas razões acima expostas, a presente execução deverá permanecer suspensa, pelo menos até o julgamento definitivo do recurso especial interposto pelo exequente contra o acórdão do TJDFT no processo n. 2012.01.1.169380-3. No entanto, deverão ser mantidos o atos constritivos já determinados no presente feito. Permaneça o processo na tarefa adequada até julgamento definitivo do recurso especial interposto no processo n. 2012.01.1.169380-3. Intime-se as partes para ciência do presente ato.” Defronte esse provimento paralisante, o agravado aviara agravo de instrumento, e, em sede de antecipação da tutela recursal, fora autorizado o prosseguimento do trânsito processual – agravo de instrumento no 0716670-71.2021.8.07.0000. Retomado o trâmite do executivo, sobreviera decisão[18] a rejeitar a impugnação à penhora formulada pelos executados Grupo Ok Construções e Incorporações Ltda. EPP e Luiz Estevão de Oliveira Neto, que, outrossim, deferira o reforço da penhora reclamado pelo ora agravado, consoante abaixo se extrai do excerto abaixo transcrito, senão vejamos: “Considerando que foi sobrestada pela 2a instância, em sede de agravo de instrumento (ID 94388146), a determinação de suspensão da execução, que constou da decisão de ID 90201009, passo à reanálise da petição de ID 83697568, reiterada pela petição de ID 86210200. ID 83697568 – Trata-se de impugnação apresentada pelos executados contra a penhora dos aluguéis do imóvel situado no SIA, Trecho 1, Lotes 50, 60, 70, 80 e 90, Zona Industrial, Guará-DF. Aduz a parte embargante que: (i) a execução seria nula, ante a ausência de título executivo e a ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título (contrato n. 023/94, instrumento particular de abertura de crédito para construção de empreendimento imobiliário, financiamento com garantia hipotecária e outras avenças); (ii) os cálculos que instruem a execução não demonstrariam de forma clara e individualizada as parcelas que comporiam o montante do débito; e (iii) após a judicialização da demanda, não incidiriam os encargos contratuais, mas apenas os índices legais de atualização do débito, sendo que, conforme jurisprudência do STJ, os débitos anteriores ao CC/2002 sofreriam a incidência de juros de 0,5% ao mês e, após 11/01/2003, a aplicação da SELIC. Resposta do embargado sob ID 85369232 - Pág. 6-11, em que argumenta que os executados não impugnaram a penhora decretada pelo juízo, mas penhora inexistente, com exaustiva repetição de argumentos já trazidos em outras oportunidades. Requer a condenação da parte impugnante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, em razão das inúmeras tentativas de rediscussão da matéria nos autos. É o necessário. DECIDO. No que se refere à alegação do exequente de nulidade da execução por ausência de título executivo, verifico que esse é o objeto dos embargos à execução n. 0046414-67.2012.8.07.0001, de modo que a alegação será apreciada naquele processo, cujo andamento não tem o condão de sobrestar esta execução, conforme decidido em sede de agravo de instrumento (ID 94388146). Ademais, a discussão de matérias como nulidade da execução por questões ligadas ao título exequendo (ausência de título, de sua certeza, liquidez e exigibilidade) deve se dar em sede de embargos à execução, e não de impugnação à penhora. Nesse sentido, confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. TÍTULO EXECUTIVO. DECISÃO DO TCDF. TESE. INEXIGIBILIDADE. APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA NÃO OBJETO DE EMBARGOS. AÇÃO ANULATÓRIA EM CURSO. I. Conforme dispõe o art. 854, § 3o, do CPC, na impugnação à penhora, o executado pode alegar a impenhorabilidade das quantias bloqueadas e o excesso da constrição. II. A nulidade e inexigibilidade do título são matérias que podem ser alegadas em sede de embargos à execução, nos termos do art. 917, I, do CPC, e não podem ser apreciadas em outra fase recursal quando têm ligação direta com o título apresentado, já que nesse caso, não têm natureza de ordem pública. III. Nos termos do art. 921 do CPC está autorizada a suspensão da execução quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa (art. 313, V, 'a', do CPC). Essa suspensão, no entanto, não é obrigatória, devendo ser aplicada somente se demonstrada a sua plausibilidade, inexistente na hipótese. IV. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1209022, 07120473220198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 23/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Quanto à alegação de nulidade da execução em razão do ajuizamento da ação desacompanhada da planilha de cálculo, verifico que tal matérias foi objeto do REsp n. 1656686/DF, a que foi negado provimento, descabendo seu revolvimento. Quanto à forma de atualização do valor do débito, verifico que tal matéria não tem relação com o imóvel penhorado, de modo que também descabe sua alegação por meio de impugnação à penhora, devendo ser alegada mediante impugnação aos cálculos apresentados pelo exequente, caso não se trate de matéria preclusa. Diante do exposto, rejeito a impugnação à penhora. Não é o caso de aplicação à parte executada de multa por litigância de má-fé, visto que esta atua nos limites do direito que acredita possuir. Passo à análise da petição de ID 94694843. - Penhora dos valores do arrendamento da Fazenda Prisca O exequente requer a intimação do arrendatário (Sr. Carlos Oberto Corrêa da Costa, “Carlinhos da Safra”) no endereço do imóvel (Km 39 da DF-001) para que passe a depositar os valores em juízo. DEFIRO o pedido. Expeça-se mandado de penhora dos valores do arrendamento da Fazenda Prisca, nomeando-se o arrendatário Carlos Oberto Corrêa da Costa como depositário dos valores do arrendamento da Fazenda, que deverão ser depositados mensalmente em conta judicial vinculada a este processo. - Penhora de locatícios DEFIRO o pedido de penhora dos locatícios referente aos seguintes imóveis: Do Grupo OK a. Rua Pitangueiras, Lote 1, Águas Claras, Taguatinga, DF (matrícula no 143.532); b. QI 23, Lote 7, Guará, Brasília, DF (matrícula no 9.741); c. QI 12, bloco 5, Guará, Brasília, DF (matrícula no 23.518); d. SRTVS Sul, Quadra 701, bloco 1, Loja 12, Brasília, DF (matrícula no 84.319); e. SRTVS Sul, Quadra 701, bloco 1, Loja 24, Brasília, DF (matrícula no 84.320); f. SRTVS Q. 701, Ed. Assis Chateaubriand, bloco 2, 1o subsolo, loja 54, Brasília, DF (matrícula no 104.879); g. Rua 25 Norte, Lote 3, Águas Claras, Taguatinga, DF (matrícula no 141.048); e h. Rua Alecrim, Lote 2, Águas Claras (matrícula no 141.048); Do Espólio de Lino Martins Pinto i. SHIS QL 02, Conjunto 06, Lote 18, Brasília – DF (Matrícula no 7.357 – Doc. 9); j. SHI/Norte, QL 10, Conjunto 03, Lote 19, Brasília – DF (Matrícula no 11.355 – Doc. 10); k. SHIS QL 02, Conjunto 06, Lote 16, Brasília – DF (Matrícula no 12.399 – Doc. 11); l. SIA, Trecho 02, Lotes 1685 e 1695, Brasília – DF (Matrícula no 27.752 – Doc. 12); em. SHIS QL 02, Conjunto 06, Lote 17, Brasília – DF (Matrícula no 33.300 – Doc. 13). Assim, promova a secretaria a expedição dos mandados para penhora dos aluguéis dos imóveis supra mencionados, devendo o Sr. Oficial de Justiça identificar os locatários dos bens, nomeando-os como depositários dos valores dos aluguéis, que deverão ser depositados mensalmente em conta judicial vinculada a este processo. (...)” Diante desse provimento, os executados Grupo Ok Construções e Incorporações Ltda. EPP e Luiz Estevão de Oliveira Neto aviaram novo recurso de agravo de instrumento (processo no 0723050-13.2021.8.07.0000), ocasião em que postularam, dentre outras medidas: (i) a desconstituição das penhoras incidentes sobre valores que auferem a título de arrendamento e locativos; (ii) a suspensão do curso da ação executiva; (iii) a reapreciação do pedido de efeito suspensivo dos embargos do devedor que manejaram; (iv) a análise da matéria relativa à ausência de certeza e liquidez do título executivo. Essa insurgência recursal fora desprovida, como retrata a ementa que ora se transcreve: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO EXECUTIVO. EMBARGOS DO DEVEDOR RECEBIDOS SEM EFEITO SUSPENSIVO. POSTULAÇÃO FORMULADA NO BOJO DA EXECUÇÃO. IMPROPRIEDADE E INVIABILIDADE. NULIDADE DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO E INÉPCIA INICIAL. ALEGAÇÃO EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO À PENHORA. IMPROPRIEDADE. REFORÇO DE PENHORA. CRÉDITOS ADVINDOS DE LOCATIVOS DE IMÓVEIS DE TITULARIDADE DO EXECUTADO. OBJETO SOCIAL. RAMO IMOBILIÁRIO. SOCIEDADE DE GRANDE PORTE. ALUGUERES. FRUIÇÃO MENSAL. POSSIBILIDADE. NOVOS LOCATIVOS. MEDIDA CONSOANTE A EXPRESSÃO DA OBRIGAÇÃO EXEQUENDA. INSUFICIÊNCIA DO MONTANTE CONSTRITO. AMPLICAÇÃO. VIABILIDADE. 1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos do devedor é matéria estranha à execução, devendo ser resolvida no bojo da ação incidental, pois, conforme regra procedimental, é nela que, em certas ocasiões, é editada decisão que enseja a suspensão da execução embargada, afigurando-se inviável que, nos autos da ação executiva, seja agregado suspensivo aos embargos, notadamente quando a questão já fora tratada naquela sede via de provimento negativo. 2. O processo executivo tem sua amplitude de conhecimento restrita, pois encerra pretensão não satisfeita, mas já retratada em título executivo, estando destinada a realizar a obrigação nele retratada via dos instrumentos admitidos pelo legislador, assistindo ao executado, a seu turno, a formulação de defesa no ambiente de embargos, que deve concentrar todas as matérias cognoscíveis e destinadas à desconstituição total ou parcial do débito em execução - v.g. excesso de execução e nulidade do executivo -, e, aviados, segundo o princípio da eventualidade e o instituto da preclusão, recobre a faculdade assegurada ao excutido de se defender com aquela amplitude. 3. O processo executivo sujeita-se a procedimento específico e é volvido desiderato próprio, não podendo ser transformado em processo de conhecimento, pois o instrumento de defesa resguardado ao executado são os embargos, tornando inviável que, aviados, o executado, renovando o que aduzira na lide incidental, aproveitando-se da oportunidade assegurada para manifestação sobre a penhora determinada, renove as arguições deduzidas na lide incidental ou inove questões acobertadas pela preclusão lógica e consumativa. 4. O reforço de penhora se coaduna com o rito procedimental reservado à fase executiva quando as penhoras antecedentes são insuficientes para quitação do débito exequendo em prazo razoável, tornando necessária e legítima nova penhora como forma de ser viabilizada a satisfação do crédito excutido dentro de interstício razoável, de sorte que, não se afigurando as medidas expropriatórias vigorantes suficientes para quitação do débito exequendo, imperativa seu incremento com a penhora de novos locativos e créditos da titularidade do obrigado, nomeadamente porque o direito e o interesse a ser privilegiado é do credor, ponderado o princípio da menor onerosidade. 5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.” (Acórdão no1375176, 07230501320218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 14/10/2021) O executivo voltara, então, a ter curso regular, havendo o Juízo determinado a realização de novas penhoras. Fora determinada, ademais, a aferição dos valores penhorados durante o curso procedimental, depositados em conta judicial vinculada ao juízo[19], restando positivada a quantia R$2.065.730,52 (dois milhões sessenta e cinco mil setecentos e trinta reais e cinquenta e dois centavos)[20]. Diante dessa aferição, postulara o agravado a expedição, em seu favor, de alvará de levantamento da quantia individualizada[21]. Os executados, ora agravantes, independentemente de qualquer intimação, compareceram aos autos insurgindo-se contra a movimentação postulada, defendendo a tese de que a sentença que rejeitara os embargos à execução ainda não transitara em julgado[22]. O ilustrado Juízo a quo, de sua vez, determinara a intimação do ora agravado para se manifestar sobre o aduzido pelos executados e, outrossim, para colacionar aos autos informações pormenorizadas sobre os andamentos de todos os feitos conexos à presente execução[23]. O agravado atendera ao chamamento judicial e, impugnando as questões apresentadas pelos ora agravantes, renovara o pedido de levantamento da quantia penhorada[24]. Em contrapartida, fora determinada a intimação dos executados para se manifestarem acerca dessa postulação, em observância ao princípio da não surpresa e para assegurar o contraditório efetivo[25]. Os executados, ora agravantes, novamente insurgiram-se contra o levantamento dos valores penhorados[26] alegando que a hipótese não trata de execução definitiva, pois a resolução firmada nos dois embargos do devedor ajuizados ainda não fora acobertada pelo trânsito em julgado. O agravado reiterara o pedido de levantamento de parte de seu crédito, recolhido em conta judicial vinculada à execução[27]. De sua vez, optando-se por postergar a análise do postulado, fora determinado à secretaria do juízo que certificasse o saldo subsistente nas contas judiciais vinculadas à execução. Confira-se o teor do referido decisório: “Postergo a análise dos requerimentos retro, para após a comprovação da efetiva vinculação ao processo, dos valores depositados em Juízo, relacionados aos presentes autos. Neste contexto, analisando os documentos carreados no ID 126432676 e ID 126437996, verifico que, ao que tudo indica, o valor de R$ 4.972.640,93, alusivo à conta judicial no 1551456343 mantida no Banco de Brasília - BRB, ainda não foi vinculado pela instituição aos presentes autos (003949-45.2011.8.07.0001). Isso porque, os saldos das contas judiciais mantidas no BRB, capitulados nos IDs 127287803 e 12611808, não trazem referência ao valor em balha. Desta forma, certifique o Cartório Judicial a existência de valores vinculados ao processo, anexando ao feito extrato da conta judicial. Acaso os extratos de depósitos não contemplem o valor acima retratado (R$ 4.972.640,93), oficie-se com urgência ao Banco de Brasília S.A., a fim de que este informe o destino do valor em tela, bem com proceda imediatamente à vinculação da conta judicial no 1551456343 aos presentes autos, devendo anexar extrato atualizado da conta judicial. Intimem-se apenas para ciência.”[28] Realizada a diligência determinada, o agravado comparecera aos autos e reiterara o pedido de levantamento dos valores penhorados, destinados ao adimplemento parcial do crédito executado[29]. O ilustrado Juízo a quo, por sua vez, determinara a realização de nova diligência, como se infere do abaixo reproduzido: “Considerando a petição de ID 137316705, onde informada a vinculação dos valores para conta judicial, certifique o Cartório Judicial a existência de valores vinculados ao processo, anexando ao feito extrato da conta judicial. Cumprida a determinação acima, retorne o processo concluso para decisão. Por ora, desnecessária a intimação das partes para ciência do despacho, considerando que o ato é direcionado à Secretaria Judicial.” [30] A Secretaria do Juízo, atendendo ao comando judicial, anexara aos autos os comprovantes de depósito das contas judiciais vinculadas ao feito executivo[31] e, em seguida, adviera o provimento que, antes de decidir sobre o pedido de levantamento das importâncias recolhidas em conta vinculada ao Juízo, facultara à parte executada oportunidade para manifestar-se sobre esse pedido de forma objetiva, colacionando os documentos que comprovem as alegações eventualmente vertidas, no prazo de 10 (dez) dias. Eis como redigido o despacho em questão, verbis: “Conforme lembrado no ID 137316705, trata-se de execução que tramita há duas décadas. Consta documenta nos autos a proposição de diversos incidentes e recursos ao longo da marcha processual. Noutro giro, não remanescem no caderno processual decisões das instâncias superiores determinando o sobrestamento feito ou a comunicação de interposição recurso dotado de efeito suspensivo. A questão sobre a vinculação ao processo da totalidade dos recursos amealhados ao longo da exação foi dirimida pela juntada dos extratos certificados no ID 137860881. A parte credora requerer o levantamento dos valores (ID 137316705), repisando a inexistência de óbice à sua pretensão. Sob tal contexto, antes de decidir sobre o levantamento das importâncias, faculto à parte executada que se manifeste sobre o requerimento de ID 137316705, de forma objetiva e colacionando os documentos que comprovem as alegações eventualmente vertidas, no prazo comum de 10 (dez) dias. Em seguida, com ou sem manifestação, nova conclusão para decisão final sobre o pedido de liberação dos valores já penhorados e vinculados ao processo. Intimem-se.”[32] O agravado aviara Reclamação em face desse provimento, almejando, em sede de medida liminar, a expedição em seu favor de alvará de levantamento dos valores depositados durante o trâmite processual, objetivando, ao final, a confirmação dessa determinação, além do reconhecimento de que a douta Juíza de Direito titular da 3a Vara Cível de Brasília, na condução da ação executiva de título extrajudicial que promove, estaria a criar obstáculos à satisfação do crédito executado, a despeito da constrição patrimonial já efetivada sob a forma de penhora parcial, e ao arrepio de decisões judiciais antecedentes originárias dessa Corte de Justiça, as quais determinaram a prática de atos de instrução processual. A medida liminar postulada em sede de reclamação fora indeferida por essa Relatoria que, demais disso, requisitara informações ao Juízo singular. Sobreviera, em seguida, o provimento arrostado[33], que, por sua vez, deferira o levantamento, pelo agravado, dos valores depositados nas contas judiciais vinculadas ao executivo e, outrossim, determinara, após o aperfeiçoamento da preclusão, a expedição de ofícios ao Banco de Brasília S/A – BRB e ao Banco do Brasil S/A – BB, para transferência dos valores sob a guarda das instituições e vinculados ao executivo a conta de titularidade do exequente, nos seguintes termos: “Ciente da decisão proferida pelo Des. Teófilo Caetano que indeferiu a medida liminar postulada na reclamação n° 0733315-40.2022.8.07.0000. De plano, anoto que o teor da decisão de ID 137904371, que segue transcrita: ‘Conforme lembrado no ID 137316705, trata-se de execução que tramita há duas décadas. Consta documenta nos autos a proposição de diversos incidentes e recursos ao longo da marcha processual. Noutro giro, não remanescem no caderno processual decisões das instâncias superiores determinando o sobrestamento feito ou a comunicação de interposição recurso dotado de efeito suspensivo. A questão sobre a vinculação ao processo da totalidade dos recursos amealhados ao longo da exação foi dirimida pela juntada dos extratos certificados no ID 137860881. A parte credora requerer o levantamento dos valores (ID 137316705), repisando a inexistência de óbice à sua pretensão. Sob tal contexto, antes de decidir sobre o levantamento das importâncias, faculto à parte executada que se manifeste sobre o requerimento de ID 137316705, de forma objetiva e colacionando os documentos que comprovem as alegações eventualmente vertidas, no prazo comum de 10 (dez) dias. Em seguida, com ou sem manifestação, nova conclusão para decisão final sobre o pedido de liberação dos valores já penhorados e vinculados ao processo.’ Intimada da decisão, a parte devedora, em petição de ID 139711001, manifestou-se contrária ao levantamento dos valores existes nas contas judiciais vinculadas ao feito, ao argumento de que os Embargos à Execução opostos à executiva (processos 2013.01.1.174458-3 e 2012.01.1.169380-3), ainda não haviam transitado em julgado. Em consulta processual aos sistemas informatizados dos Tribunais, verifico que, em relação aos embargos à execução n° 0046414-67.2012.8.07.0001 (anterior n° 2012.01.1.169380-3, distribuídos em 29.10.2012), opostos por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. e LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO, após tramitação por prazo superior a 10 (dez) anos, em 02.09.2021, sobreveio sentença que jugou improcedente os embargos à execução. Deduzidos embargos de declaração, foram os mesmos rejeitados conforme sentença de 02.10.2021. Ao julgar as apelações interpostas em face do referido julgado, a 5a Turma Cível do TJDFT, através do acórdão tomado em 17.08.2022, negou provimento ao recurso dos executados/embargantes, e proveu a apelação do exequente/embargado para majorar os honorários de sucumbência. No que diz respeito ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao apelo, verifico que foi proferida a seguinte decisão: ‘A par do assinalado, deve ser destacado que, no caso dos autos, os embargos sequer foram recebidos com efeito suspensivo21, e, consoante a nova sistemática processual, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação desguarnecida desse atributo, a par da presença dos pressupostos exigíveis, deve ser formulado via de petição autônoma, e não em sede de preliminar, notadamente porque o almejando é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido (CPC, art. 1.012, §§ 3o e 4o). Considerando que os apelantes, no caso, ignoraram a sistemática procedimental, o pedido que formularam não merece sequer ser conhecido. Ademais, o fato é que a argumentação que alinharam não autoriza a agregação ao apelo do efeito que o legislador ordinariamente não lhe assegura, pois desguarnecida de verossimilhança apta a induzir plausibilidade ao pedido de reforma que veiculara. O pedido de concessão de efeito suspensivo ao apelo, portanto, deve ser refutado.’ Em face do acórdão foram opostos embargos de declaração que se encontram pautados para julgamento na 40a Sessão Ordinária Virtual, a ser realizada o período de 03.11 até 10.11.2022. Noutro giro, quanto aos embargos à execução n° 0174458-70.2013.8.07.0001 (anterior n° 2013.01.1.174458-3, distribuídos em 20.11.2013), articulados por CLEUCY MEIRELLES DE OLIVEIRA, verifica-se que 22.07.2015 sobreveio sentença que jugou parcialmente procedente os embargos à execução, conforme o seguinte dispositivo: ‘Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos insertos nos embargos opostos, para o fim de, reconhecendo o excesso de execução, declarar adimplidos os valores cobrados que tenham por referência qualquer período anterior ao mês de julho de 1997, inclusive este, bem como para excluir dos cálculos executados a capitalização mensal de juros, ficando autorizada, apenas, a capitalização anual dos mesmos.’ Dada a sucumbência recíproca, cada parte arcará com os honorários advocatícios de seus próprios patronos. Custas na proporção de 50% para cada uma das partes. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados conforme decisão de 28.08.2015. Interposta apelação pela embargante/executada, o recurso foi recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo, por decisão de 21.09.2015. Ao julgar a apelação cível e o recurso adesivo, a 5a Turma Cível, por votação unânime, através do acórdão de 06.07.2016, negou provimento à apelação cível da embargante/executada e deu provimento ao recurso adesivo, para inverter os ônus da sucumbência e fixar os honorários de advogado em favor do Banco Nacional S/A, no importe de 10% sobre o valor da dívida. Em 24.08.2016, a 5a Turma rejeitou os embargos de declaração opostos. A embargante/executada interpôs recursos especial e extraordinário, os quais foram inadmitidos. Interposto agravo no recurso especial, autuado no Superior Tribunal de Justiça como AREsp no 1.656.6886/DF, a pretensão recursal foi negada (EREsp no 1.656.6886/DF), nestes termos: ‘Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, inciso V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, c/c o art. 266-C do mesmo diploma legal, indefiro liminarmente os embargos de divergência. Determino a majoração dos honorários recursais em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado de honorários sucumbenciais, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, ressalvada a eventual concessão da gratuidade da justiça.’ O EREsp no 1.656.6886 transitou em julgado em 09.06.2022. Ademais, o agravo no recurso extraordinário, tombado no Supremo Tribunal Federal como ARE no 1.390.890/DF, por decisão monocrática de 01.07.2022, o Presidente da Corte, Min. Luiz Fux determinou a devolução dos autos ao TJDFT para adoção dos procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do CPC. Em seguida, ao proceder o cumprimento da determinação do STF, em 13.07.2022, o Presidente do TJDFT, Des. Cruz Macedo, negou seguimento ao recurso extraordinário. Por fim, consta ainda do andamento processual que os recorrentes aviaram recurso de agravo interno desfiando a decisão unipessoal do o Presidente do TJDFT, Des. Cruz Macedo. Feito o necessário relato dos fatos processuais, decido. Conforme exposto, ainda que a executiva tenha tramitação superior há 10 (dez) anos, somente no mês de agosto de 2022, é que o eg. TJDFT julgou a última apelação cível aos embargos à execução de título extrajudicial de que se cuida, e desta forma indeferiu o pedido de efeito suspensivo. Verifico que não há nos autos pendência de qualquer outro recurso ou medida cautelar que obste o andamento regular do feito executivo. Sendo assim, defiro o requerimento de ID 137316705, para o levantamento dos valores depósitos nas contas judiciais vinculadas ao feito, conforme certificado no ID 137860881. Ante o exposto, preclusa a presente decisão, expeça-se: a) oficio ao Banco de Brasília S.A. - BRB, determinando que a instituição financeira transfira a importância de R$ 7.751.981,98 (sete milhões setecentos e cinquenta e um mil, novecentos e oitenta e um reais e noventa e oito centavos), e correções até a data da transferência, depositada nas contas judiciais vinculadas ao presente feito (ID 137860881), para conta de titularidade de BANCO NACIONAL S.A. EM LIQUIDAÇÃO, CNPJ/MF no 17.157.777/0001-67, no Banco do Brasil, agência no 1251-3, conta corrente no 61.000-3, conforme requerido no ID 137316705; b) b) oficio ao Banco do Brasil S.A. - BB, determinando que a instituição financeira transfira para conta de titularidade de BANCO NACIONAL S.A. EM LIQUIDAÇÃO, CNPJ/MF no 17.157.777/0001-67, no Banco do Brasil, agência no 1251-3, conta corrente no 61.000-3, conforme requerido no ID 137316705: c) - a importância de R$ 36.491,00 (trinta e seis mil quatrocentos e noventa e um reais), e correções até a data da transferência, depositada na conta judicial vinculada ao presente feito (ID 137860882); d) - a importância de R$ 36.491,00 (trinta e seis mil quatrocentos e noventa e um reais), e correções até a data da transferência, depositada na conta judicial vinculada ao presente feito (ID 137860883); e) - a importância de R$ 36.491,00 (trinta e seis mil quatrocentos e noventa e um reais), e correções até a data da transferência, depositada na conta judicial vinculada ao presente feito (ID 137860884); f) - a importância de R$ 426.368,14 (quatrocentos e vinte e seis mil trezentos e sessenta e oito reais e quatorze centavos), e correções até a data da transferência, depositada na conta judicial vinculada ao presente feito (ID 137860885); g) - a importância de R$ 36.491,00 (trinta e seis mil quatrocentos e noventa e um reais), e correções até a data da transferência, depositada na conta judicial vinculada ao presente feito (ID 137860886); h) - a importância de R$ 36.491,00 (trinta e seis mil quatrocentos e noventa e um reais), e correções até a data da transferência, depositada na conta judicial vinculada ao presente feito (ID 137860887); i) - a importância de R$ 72.982,00 (setenta e dois mil, novecentos e oitenta e dois reais), e correções até a data da transferência, depositada na conta judicial vinculada ao presente feito (ID 137860882); j) - a importância de R$ 36.491,00 (trinta e seis mil quatrocentos e noventa e um reais), e correções até a data da transferência, depositada na conta judicial vinculada ao presente feito (ID 137860889); k) - a importância de R$ 38.760,74 (trinta e oito mil setecentos e sessenta reais e setenta e quatro centavos), e correções até a data da transferência, depositada na conta judicial vinculada ao presente feito (ID 137860890); l) - a importância de R$ 41.293,11 (quarenta e um mil, deuzentos e noventa e três reais e onze centavos), e correções até a data da transferência, depositada na conta judicial vinculada ao presente feito (ID 137860891); m) - a importância de R$ 251.303,95 (duzentos e cinquenta e um reais, trezentos e três reais e noventa e cinco centavos), e correções até a data da transferência, depositada na conta judicial vinculada ao presente feito (ID 137860892); n) - a importância de R$ 404.433,41 (quatrocentos e quatro mil, quatrocentos e trinta e três reais e quarenta e um centavos), e correções até a data da transferência, depositada na conta judicial vinculada ao presente feito (ID 137860893); o) - a importância de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), e correções até a data da transferência, depositada na conta judicial vinculada ao presente feito (ID 137860895); Promova a Secretaria o imediato encaminhamento contendo as informações solicitadas pelo Desembargador Relator da reclamação n° 0733315-40.2022.8.07.0000, instruído com cópia de todas as decisões judiciais e atos referidos na presente decisão (documentos anexos). Intimem-se.” Historiados os atos processuais relevantes, sobeja inexorável que, de fato, não há óbice para a movimentação dos valores depositados em contas judiciais vinculadas ao executivo. É que, para além das decisões precedentes que afastaram a subsistência de efeito suspensivo aos embargos do devedor opostos por 2 (dois) dos coobrigados, agregado ao fato de que já foram, inclusive, julgados no grau recursal ordinário, o levantamento dos importes por parte do agravado traduz mero ato destinado a impulsionar a execução. Há que ser registrado que, em diversas decisões antecedentes, fora reconhecido que o crédito exequendo fora constituído regularmente, ostentando todos os requisitos de validade exigidos pelo legislador especial, não sobejando possível que seja obstado o levantamento pelo agravado das quantias individualizadas, porquanto pendente a satisfação da obrigação exequenda. Sob essa realidade, a movimentação dos importes penhorados não está dependente nem condicionada à prévia anuência dos executados, inclusive porque já se manifestaram, ou ao trânsito em julgado dos acórdãos que resolveram as lides incidentais aviadas pelos executados, além do que o montante já penhorado é sobejamente insuficiente para realização do débito em execução. De mais a mais, conforme bem ponderado pelo eminente Juízo a quo, afora o inexorável fato de que a lide executiva se prolonga há décadas, notadamente ante os inesgotáveis incidentes suscitados pelos devedores, os recursos aviados que ainda pendem de trânsito em julgado não estão guarnecidos de efeito suspensivo. Assim o sendo, inexiste óbice procedimental a que haja a continuidade dos atos de execução, os quais não estão restritos àqueles típicos de constrição, mas abrangem igualmente os de excussão patrimonial. Por sua vez, para que excepcional medida obstativa (efeito suspensivo) fosse deferida, o que deveria ser postulado, a bem da verdade, no bojo da ação incidental de embargos de devedor, far-se-ia imperiosa a dedução de razões sólidas destinadas a enfraquecer a higidez do crédito perseguido ou a legitimidade do patrimônio constrito. Isso porque os atos de constrição e expropriação patrimonial, em ambiente de execução ou cumprimento de sentença, são naturais e inerentes ao procedimento volvido à expiação do crédito constituído, devendo a elisão dessa compreensão, mediante, reitere-se, a concessão de efeito suspensivo, estar arrimada em elementos argumentativos robustos e aptos a justificar a excepcional paralisação dos atos de satisfação creditória. Não tendo os devedores acudido razões substanciais quaisquer a justificar o deferimento de efeito suspensivo em caráter excepcional, o aduzido encontra-se desrevestido da verossimilhança ou da probabilidade do direito invocado, não se prestando a elidir essa compreensão o simples risco da irreversibilidade da medida, máxime defronte todo o contexto argumentativo articulado no bojo da presente fundamentação. Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pelos agravantes não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduziram, obstando sua agraciação com a tutela recursal postulada. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do alegado, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de janeiro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 42851293 - Pág. 10/11 (fls. 11/12). [2] - ID Num. 31359093 - Pág. 1/5 (fls. 6/10) – execução no 0039049-45. [3] - Consulta ao sítio eletrônico do TDFT. [4] - ID Num. 91056532 - Pág. 63 (fl. 866) – processo no 00464146720128070001. [5] - Consulta ao sítio eletrônico. [6] - ID Num. 91056535 - Pág. 37/47 (fls. 1296/1306) – processo no 00464146720128070001. [7] - ID Num. 91056541 - Pág. 55/58 (fls. 1481/ 1484) – processo no 00464146720128070001. [8] - ID Num. 91056542 - Pág. 31 (fl. 1549) – processo no 00464146720128070001. [9] - ID Num. 97686853 - Pág. 1/4 (fl. 1788/1791) – processo no 00464146720128070001. [10] - ID Num. 97724710 - Pág. 1 (fl.1816) – processo no 00464146720128070001. [11] - ID 31367531 – processo no 00464146720128070001. [12] - Consulta ao andamento processual em 25.01.2023 às 14:10hs. [13] - ID Num. 80343422 - Pág. 1 (fl. 3236) – execução no 0039049-45.2001.8.07.0001. [14] - ID Num. 83697568 - Pág. 1/30 (fls. 3322/3351) – execução no 0039049-45.2001.8.07.0001. [15] - ID Num. 83697568 - Pág. 7 (fl. 3328) – execução no 0039049-45.2001.8.07.0001. [16] - ID Num. 94694843 - Pág. 1/7 (fls. 4229/4235) – execução no 0039049-45.2001.8.07.0001. [17] - ID Num. 90201009 - Pág. 1/3 (fls. 4067/4069) – execução no 0039049-45.2001.8.07.0001. [18] - ID Num. 95418466 - Pág. 1/4 (fls. 4542/4545) – execução no 0039049-45.2001.8.07.0001. [19] - ID 26890841– execução no 0039049-45.2001.8.07.0001. [20] - ID 127611808 – execução no 0039049-45.2001.8.07.0001. [21] - ID 127711607 – execução no 0039049-45.2001.8.07.0001. [22] - ID 127789687 – execução no 0039049-45.2001.8.07.0001. [23] - ID 127802397 (fl. 6.126) – execução no 0039049-45.2001.8.07.0001. [24] - ID 130540245 (fl. 6.156) – execução no 0039049-45.2001.8.07.0001. [25] - ID 128921815 (fl. 6.401) – execução no 0039049-45.2001.8.07.0001. [26] - ID 133610417 – execução no 0039049-45.2001.8.07.0001. [27] - ID 134073929 (fl. 6.548) – execução no 0039049-45.2001.8.07.0001. [28] - ID 134131542 (fl. 6.553) – execução no 0039049-45.2001.8.07.0001. [29] - ID 137316705 (fl. 6.719) – execução no 0039049-45.2001.8.07.0001. [30] - ID 137747491 (fl. 6.731) – execução no 0039049-45.2001.8.07.0001. [31] - ID 137860880 (fl. 6.732) – execução no 0039049-45.2001.8.07.0001. [32] - ID 137904371 (fl. 6.760) – execução no 0039049-45.2001.8.07.0001. [33] - ID Num. 140719431.